Tribunal: TJES
Processo: 5005710-89.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005710-89.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: CRISTIANE HUPP BASTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5005710-89.2021.8.08.0030

EMBARGANTE:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

EMBARGADA:

CRISTIANE HUPP BASTOS

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO SANADO. MARCO INICIAL. ARBITRAMENTO DOS DANOS MORAIS. SÚMULA 362 DO STJ. MINORAÇÃO. NOVO MARCO INICIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 5776155) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo requerido.

A requerida opôs embargos (ID 5853048) alegando que houve contradição no Acórdão por manter o marco inicial do arbitramento da indenização sendo o da sentença , posto que houve minoração do
quantum
.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro que assiste razão ao embargante.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de

ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Como se extrai da análise do referido acórdão, posto que houve novo arbitramento, no caso a minoração do valor, resta claro a incidência da súmula 362 do STJ no aspecto.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEFEITO NO ATENDIMENTO HOSPITALAR. MENOR. DANOS MORAIS. NOVO ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. NOVO ARBITRAMENTO. DECISÃO MANTIDA.[...]
4. Havendo alteração do valor da indenização por danos morais para reduzi-lo, de acordo com as particularidades da hipótese, incide a correção monetária a partir do novo arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp n. 1.300.149/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 1/2/2017.)

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, dando-lhes provimento, para estabelecer o novo termo inicial, na forma da súmula 362/STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência no caso.

Como os danos morais já se encontram arbitrados em sentença, possuindo, portanto, certeza e liquidez a partir da fixação, eventual redução não alterará o marco inicial da correção monetária e dos juros, quando houver minoração dos valores por decisão colegiada.

A Súmula 362 do STJ trata justamente da referida situação – incidência desde a fixação – e como já houve marco inicial – sentença – entendo como inadequado a realização de uma espécie de “novação” referente ao indicado marco.

Conhecido o valor arbitrado pela parte, por mais que por decisão ainda precária, eis que passível de modificação recursal, a mesma poderia depositar o valor e fugir dos encargos moratórios, não havendo lógica jurídica em modificar o referido parâmetro, mesmo nos casos de minoração (por mais que eu respeite os judiciosos entendimentos em sentido contrário).

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento apenas para esclarecer que os encargos moratórios fluem da sentença. É como voto.